Tribunal: TJMT
Processo: 1015280-40.2023.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015280-40.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEOS ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 106.216.811-99 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), CLAUDIO FERREIRA BARBOSA - CPF: 570.650.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALEXANDRE AMARAL DA SILVA - CPF: 632.689.652-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYDSON DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 084.212.379-26 (VÍTIMA), ELVIS DA SILVA DIAS MARQUES - CPF: 053.433.391-58 (VÍTIMA), DANILO GUSTAVO ORTIS DA SILVA - CPF: 103.437.901-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015280-40.2023.8.11.0055

APELANTE: MATHEOS ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 180 E 311, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE EM PARTE – PORTE DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA DO BEM NÃO COMPROVADA – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO A AUTORIA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO REGIME EM RAZÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RE
CURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Descabe falar em absolvição quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de receptação e de porte de arma de fogo de uso permitido que lhe foi imputado na denúncia.

A posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem da conduta tipificada no art. 180 do Código Penal.

“No caso, o fundamento relativo ao recorrido não ter assumido a condução do veículo receptado não é suficiente para afastar a sua responsabilidade penal [...]”
(STJ, REsp n. 1.827.129).

“Para caracterizar o delito tipificado no art. 311 do Código Penal, é necessário comprovar que o agente adulterou ou remarcou o número do chassi ou qualquer outro sinal identificador do veículo. Se não há provas nesse sentido, a manutenção da absolvição é impositiva. Precedentes”
. (TJ/MT, N.U 0008709-51.2019.8.11.0042).

“A reincidência do agente, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, justifica a fixação do regime semiaberto”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.112.836/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015280-40.2023.8.11.0055

APELANTE: MATHEOS ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Matheos Rogério Ribeiro de Souza, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 32 (trinta e dois) dias-multa, por infração aos artigos 180 e 311, § 2º, inciso III, do Código Penal e ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido dos crimes descritos na denúncia, “
por não ser o apelante o autor desses crimes e plainar sobre esse o in dubio pro reo, de maneira abastada neste processo, pelo fato de que o recorrente não tinha ciência da prática do crime pelo corréu DANILO e comprovada pela testemunha MARCOS, de que o veículo era dirigido por esse corréu
”. Alternativamente, almeja o estabelecimento do regime semiaberto para o cumprimento da pena (
Id.
211357738 - pág. 1-12
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
211357741 - pág. 1-7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
217197685 - pág. 1-4
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015280-40.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu e a Danilo Gustavo Ortis da Silva os crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e encontra-se vazada nos seguintes termos:

01º FATO.

No dia 03 de novembro de 2023, por volta das 16h30, na Agrovila 04, Assentamento Antônio Conselheiro, zona rural, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados DANILO GUSTAVO ORTIS DA SILVA e MATHEUS ROGÉRIO RIBEIRO DE SOUZA, com consciência e vontade, conduziram coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo Jeep Renegade, cor cinza, ano 2021, placa RAS6D95/MT, roubado da vítima Elves da Silva Marques.

Consta dos autos que os denunciados estavam conduzindo o veículo roubado em questão, sem placa, e, portanto, cientes da origem criminosa do bem, quando foram vistos na região do Assentamento Antônio Conselheiro, Agrovila 04, zona rural desta urbe, por um policial de Campo Novo de Parecis.

Assim, essas informações foram passadas à Polícia Militar de Tangará da Serra, que, por sua vez, se dirigiu ao local informado, logrou êxito em abordar os denunciados com o veículo e constatou que este era produto de roubo na cidade de Campo Novo do Parecis.

Em seguida, os denunciados foram detidos e informaram que estava em uma chácara na Agrovila 04, onde pretendiam esconder o veículo por um tempo.

02º FATO.

Entre os dias 02 e 03 de novembro de 2023, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados DANILO GUSTAVO ORTIS DA SILVA e MATHEUS ROGÉRIO RIBEIRO DE SOUZA, com consciência e vontade, suprimiram a placa de identificação do veículo Jeep Renegade, cor cinza, ano 2021, placa RAS6D95/MT, roubado da vítima Elves da Silva Marques.

Ainda, extrai-se que após o roubo do veículo em questão, que ocorreu na noite do dia 01º de novembro, os denunciados, em posse da
res furtiva,
suprimiram a placa de identificação do bem, com a finalidade de ocultar sua origem criminosa e, posteriormente, foram presos em flagrante conduzindo o carro sem o referido sinal identificador.

O veículo foi apreendido e submetido à perícia, pelo que se constatou a ausência da placa identificadora, conforme se depreende do laudo anexo.

03º FATO.

No dia 03 de novembro de 2023, por volta das 16h30, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados DANILO GUSTAVO ORTIS DA SILVA e MATHUES ROGÉRIO RIBEIRO DE SOUZA, com consciência e vontade, ocultaram 01 (uma) espingarda, calibre 28, série nº 1713, 01 (uma) carabina de pressão, calibre 5.5, série nº 1721229956081234E, 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, série nº 206329, e 06 (seis) munições de calibre 38 intactas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Ainda, nas mesmas circunstâncias do 01º Fato, depois de serem detidos, os denunciados informaram que pretendiam esconder o veículo roubado na chácara na Agrovila 04 e que poderiam levar a guarnição ao local.

Diante das fundadas suspeitas de que no imóvel poderiam conter materiais ilícitos, em continuidade nas diligências, a guarnição policial realizou revistas e encontraram no inteiro de um dos quartos três espingardas escondidas, das quais duas eram eficientes, conforme resultado da perícia anexa.

Na ocasião, o denunciado Matheus admitiu que o revólver de calibre 38 utilizado no roubo do veículo em questão estava ocultado em sua casa no Bairro Jardim Goiás e, assim, foi possível encontrá-lo no local, dentro de uma bolsa no interior do quarto do denunciado, em virtude do que foi apreendido e submetido a perícia e constado eficiente, conforme laudo de balística forense anexa.

[...]
(Id. 211357684 - pág. 1-5).

A ação penal foi desmembrada em relação a Danilo (Id.
211357707 - pág. 1-2).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial,

o PM Claudio Ferreira Barbosa descreveu a ocorrência, nos termos transcritos:

Que o depoente é condutor da ocorrência em questão; Que informa que
receberam uma informação do comandante do 19º BPM sobre uma solicitação do policial militar SGT WEBER, lotado em Campo Novo do Parecis relatando o seguinte: "Que estava a passeio na região do assentamento Antônio Conselheiro, região rural de Tangará da Serra, quando avistou um veículo Jeep Renegade, de cor prata, sem placa, circulando na Agrovila 04, com dois elementos, sendo que as características do veículo eram muito parecido com o veículo roubado em Campo Novo do Parecis, na data de 01/11/23, e que ficaria observando ele até a guarnição da PM chegar
"; Que diante a essas informações, se deslocaram imediatamente para o local, onde avistaram o veículo, com os dois suspeitos;
Que realizaram a abordagem, onde constataram que o veículo Jeep Renegade era produto roubado na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, seguido de uma tentativa de homicídio; Que diante a situação foi dado voz de prisão aos dois suspeitos que estavam de posse do veículo;

Que eles informaram que estavam em uma chácara na agrovila 04, onde iriam esconder o veículo por um tempo e que poderiam levar a guarnição até este local
; Que se deslocaram para o local informado, sendo a chácara na agrovila 04 e procederam com uma revista na casa; Que no interior de um dos quartos, localizaram escondidas, três armas de fogo de cano longo, tipo espingarda; Que os suspeitos não souberam informar a procedência das armas; Que a guarnição retornou para a cidade, e o suspeito MATHEUS confessou ter realizado o roubo e a tentativa de homicídio ocorrido em Campo Novo, no dia 01/11/2023, com o auxílio de DANILO e GABRIEL;
Que MATHEUS informou que a arma usada no crime estava em sua casa no Jardim Goiás, sendo um revólver calibre 38; Que se deslocaram para este local e MATHEUS indicou onde estava escondida a arma, sendo numa bolsa no interior do seu quarto
; Que os suspeitos foram encaminhados para esta delegacia de polícia e entregues, sendo que DANILO está sem lesão corporal e MATHEUS, esta mancando, pois de acordo com ele foi em decorrência de uma briga que teve com um tal de ALAN, que desferiu uma facada no seu corpo, deixando sequelas no seu braço direito e pescoço, contudo, ambos sem lesão corporal em virtude da presente ocorrência; Que as armas de fogo ora localizadas, e apreendidas, juntamente do veículo, estão sendo entregues nesta delegacia de polícia
[...]

(Id.
211355199 - pág. 1-2
).

A narrativa de
Marcelo Alexandre Amaral da Silva
foi no mesmo sentido (Id.
211357652 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, os réus ficaram em silêncio (Id.
211357654 - pág. 1-3 e
211357657
- pág. 1-3).

Em juízo, o PM Claudio Ferreira Barbosa ratificou as circunstâncias do flagrante:

Juíza: [...] o senhor se recorda dessa ocorrência, que atuou com o policial militar Marcelo Alexandre?

T: [...] sim, me recordo, eu me recordo dessa ocorrência sim, a gente estava de serviço e foi chamado pelo comandante nosso aqui para deslocar até Antônio conselheiro,
onde tinha um outro policial de folga, que tinha avistado esse veículo, ele é lotado em Campo Novo, ele tinha visto esse veículo e aparentava ser o veículo que tinha sido roubado
, rapidamente a gente desceu para o local lá,
próximo ali da Agrovila 4, a gente avistou o veículo e abordou, tinha esses dois, esses dois elementos lá no carro, a gente fez a abordagem com eles e verificamos que era mesmo o veículo mesmo roubado
; a gente fez a apreensão do veículo, a prisão dos dois e em conversa com eles
falaram que que esse veículo iria esconder numa chácara, ali próximo ao Antônio conselheiro ali
,
aí eles levaram a gente até essa chácara, onde a gente encontrou essas armas; posteriormente a gente aprendeu as armas
e deslocou para Tangará da Serra e eles falaram que tinha sido eles que tinha feito o roubo, que tinha uma outra arma na casa, agora eu não me recordo se é do Matheus ou do Danilo,
que estava na casa dele ali na no Jardim Goiânia, a gente foi até no local lá e conseguiu, ele mostrou para nós onde ela estava escondida lá dentro da casa dele, a gente fez a apreensão dessa arma também, conduziu tudo para o CISC.

[...]

MP: Tá, vocês receberam essa informação de quem?

T: Tinha um policial lá na área lá do Antônio Conselheiro de folga e aí ele ligou para o nosso comandante aqui passando a situação, né?, e o comandante acionou a gente.

MP: Quando vocês foram lá para a região, se depararam com esse Renegade lá?

T: Sim, a gente chegou e encontrou lá esse veículo com esses dois elementos lá.

MP: E ele estava sem placa mesmo?

T: Estava sem placa.

MP: Tá ao abordá-los, abordar o veículo e consequentemente os dois, os dois acusados estavam ocupando o veículo, é isso, andando com o carro?

T: Sim, eles estavam movimentando lá no Conselheiro com esse veículo
.

MP: Na abordagem eles chegaram a confirmar que eles que arrancaram a placa?

T: Eles não falavam nada, né?, doutor, eles só negavam, mas aí a gente verificou o chassi, verificou que era o veículo, aí a gente já fez a...

MP: E nessa abordagem aí vocês questionaram onde é que eles estavam ficando ali, para onde que eles estavam levando esse veículo?

I: Isso, a gente perguntou onde que é o local que eles estavam ficando ali no Antônio Conselheiro, eles ‘falou’ que era uma chácara, aí um deles falou que poderia levar a gente lá, onde que a gente chegou até essa chácara.

MP: E eles falaram que eles iam esconder esse carro nessa chácara?

T: É que eles iam deixar esse carro lá escondido por alguns dias, até passar o movimento, segundo eles
.

MP: Aí dentro, na sede dessa chácara que foi achado uma espingarda, uma carabina e um revólver, é isso?

T: Não, na chácara a gente encontrou três armas longas, porque a gente chegou lá pensando que tinha mais suspeitos lá, né?, dessa situação de veículo roubado ou alguma coisa no sentido de ter mais gente participando disso aí, a gente fez o cerco na casa, adentrou, olhou e dentro de um quarto lá a gente avistou essas três armas longas e foi feita apreensão delas
.

MP: Isso, eram 3 armas, mas uma não foi eficiente para disparos e o revólver não foi a guarnição do senhor que aprendeu?

T: Sim, retornamos para a cidade, ele falou que tinha...

MP: Aí o revólver já foi apreendido na cidade?

T: Na cidade, segundo ele seria a arma que eles usaram para fazer o roubo em Campo Novo.

MP: Certo, mas eles afirmaram que eles roubaram esse carro ou alguém roubou lá e trouxeram o revólver, a arma, e o carro para eles?

T: No começo eles negavam, né?, mas depois, no final, eles já falaram que foi eles mesmo que fizeram, que a arma estava escondida, que essa arma que estava escondida na casa é a que foi usada lá para fazer o roubo.

MP: Mas fato aí então que vocês encontraram eles com esse carro, o carro estava sem placa e depois encontraram essas armas?

T: Sim, senhor
.

[...]

Defesa: O senhor encontrou eles perto do Antônio Conselheiro, é isso, na estrada rural?

T: Na área do Antônio Conselheiro doutor, ali próximo daquela vilinha, da Agrovila 4 ali.

Defesa: Certo, qual dos dois falou que as carabinas, as armas, longas estavam no sítio e mostrou o sítio, foi o Danilo ou foi o Matheus?

T: Eu não ‘defino os dois como que era’, mas tinha um branquinho e um moreninho, quem conversou mais com nós foi o moreninho.

Defesa: Entendi, quando vocês retornaram para a cidade, o senhor lembra se era na casa do moreninho ou na casa do branquinho ali na Goiânia?

T: Do moreninho, doutor, esse moreninho que sempre conversou com nós, estava na casa dele, inclusive ele mora ali próximo do estádio.

Defesa: Vila Goiânia?

T Isso, aí a família dele estava lá tudo, a gente chegou lá, ele mostrou, a gente desceu ele da viatura, ele foi lá e mostrou a arma e a gente fez apreensão dela.

Defesa: Sobre o carro, estava sem placa na frente ou atrás?

T: As duas, estavam sem as duas placas doutor
.

Defesa: Entendi, algum deles falou que buscou o carro lá em Campo Novo e tirou essa placa?

T: A gente perguntou das placas, mas eles deram essas informações muito imprecisas, a gente fez a checagem, na hora que chegou lá, a gente já fez a checagem do chassi e bateu como sendo o carro roubado, né?, então as placa não ‘foi’ encontrada doutor, eles falaram que esse carro ia ficar escondido ali.

Defesa: Entendi o Danilo que é o Branquinho [...],
o Matheus é o moreno,
o Danilo falou de onde ele tinha vindo, de onde ele era?

T: Não, ele não conversou muito com nós não, o Branquinho não, doutor, ele só ficava jogando ‘mais um para o outro’, a conversa dele era que foi tal pessoa, mas não conversava muito não, o moreninho que falou mais. [...]
(Id.
211357720 - pág. 1 – Relatório de Mídias).

O depoimento do PM
Marcelo Alexandre Amaral da Silva auxiliou na compreensão do caso:

MP? [...] o que o senhor recorda desse fato?

T: Então doutor, eu estava de serviço, estava de motorista no dia, aí o nosso comandante aqui do batalhão recebeu um telefonema de um policial, Webber, lá de Campo Novo, ele estava na região ali do Antônio Conselheiro e ali no perto do bar da Santa, ele visualizou o veículo que era o produto de roubo lá na cidade de Campo Novo, ele ligou para o nosso comandante, nosso comandante pediu para a guarnição que fosse lá para verificar, ele ia ficar lá olhando o veículo até a gente chegar, né?, aí,
chegando do local, visualizamos o veículo com os dois rapazes, fizemos a detenção dos mesmos, aí foi checar o chassi do veículo, que estava sem as placas, aí constatou que era o veículo produto de furto, furto não, de roubo lá em Campo Novo; em conversa com os dois rapazes, eles disseram, perguntado para ele [...], perguntado o que estavam fazendo naquela região do António Conselheiro, eles disseram que ia deixar o carro numa chácara
, nós pedimos apoio de outra guarnição, a gente foi até a referida chácara;
chegando lá, onde eles disseram que ia deixar esse carro, tinha uma casinha lá, tipo um barraco assim, uma casinha, e aí estava aberto; eu não lembro qual foi o policial que entrou na casa e já encontrou as armas, a espingarda, essas armas de cano longo, né?,
aí, a gente voltando para Tangará, eu não sei o nome dele, o rapaz mais moreninho falou; o tempo todo ficava um jogando para o outro; “ah, foi ele que roubou lá, ele que estava junto com o tal de Gabrielzinho, lá em Campo Novo”, e aí na hora que a gente estava voltando para Tangará, ele falou: “na verdade foi a gente mesmo, se o senhor liberar a gente”, falou para o nosso comandante, né?, “se o senhor liberar a gente, aí eu dou onde é que está a arma do crime, está lá na minha casa”, aí claro que a gente falou: “oh, se entregar a arma a gente vai liberar você”,
aí a gente foi na casa dele, chegou lá estava a esposa, a mãe, todo mundo lá na casa dele, entramos com ele, na verdade eu não entrei, eu fiquei para o lado de fora, eu não lembro se foi o Ataulfo ou outro policial que entrou com ele lá, pegou uma arma dentro da bolsa e era justamente a arma do crime que eles tinham cometido, roubo lá em Campo Novo,
aí diante dos fatos conduziu pra delegacia.

MP: Tá, vocês localizaram o carro e estava sem placa, realmente?

T: Isso lá na lá perto da Santa, no Antônio Conselheiro.

MP: Eles confirmaram que eles que arrancaram a placa?

T: Doutor, não lembro se eu perguntei isso aí, mas com certeza foram eles que arrancou para
....

MP: Porque no final, então eles confirmaram que ao invés de ter receptado esse veículo, eles que tinham praticado esse roubo?

T: Lá em Campo Novo... no primeiro momento ficava um jogando para o outro, né?, o moreninho falava que foi o loirinho junto com o Gabrielzinho, aí o loirinho falava que era o moreninho junto com o Gabriel, entendeu?, aí, em certo momento que a gente está voltando para Tangará, ele falou, confirmou que foi eles mesmos e que se entregasse a arma para a gente do crime lá, se soltava ele; não o branquinho, o moreninho que falou,
a gente foi até na casa do moreninho e conseguimos localizar a arma.

MP: Entendi, e além dessa arma, que é o revólver, vocês localizaram umas espingardas também?

T: Isso, na chácara que eles iam deixar ao carro, na chácara que ele iam deixar o carro lá tinha essas espingardas, não tinha ninguém na casa, a porta estava aberta, eu fiz uma varredura pelo local, tinha umas pegada lá, eu acredito que quando a gente chegou na chácara, alguém deve ter corrido pelo fundo, deixou a casa aberta e desapareceu para a região de mata, mas eu encontrei, eu mesmo dei uma passada pelo fundo da casa e vi uns rastros lá.

MP: Tá, e eles confirmaram que essas espingardas eram deles, como é que foi?

T: Não, já espingarda eles não ‘falou’ que era deles não.

MP: Mas esse revólver, eles confirmaram que era deles?

T: O revólver sim, o revólver que estava aqui na cidade, na casa do... eu não lembro o nome do rapaz, o moreninho; era um moreno e um branquinho, não lembro o nome, mas na casa do moreninho, a gente foi lá na casa dele buscar esse revólver.

MP: Pode continuar?

T: Tá, e assim, não sei se tem alguma coisa a ver com o caso aqui, esse Gabrielzinho aí que eles falam é o mesmo que dias depois roubou uma residência ali na no Jardim Califórnia, eu fui atender a ocorrência, eles levaram um veículo também dessa residência, saíram para a região do Antônio Conselheiro, nossa guarnição foi atrás, pedimos reforços para a OTA, para as outras guarnições, ele já tinha deixado próximo dessa chácara, numa região de mata lá esse veículo, na volta eles depararam com a guarnição da Força Tática, houve um confronto entre eles lá e esse Gabrielzinho veio a óbito, recuperou o veículo e a arma também, não sei se tem alguma coisa a ver mesmo.

MP: Ah, então eles não teriam praticado a receptação do carro, eles teriam roubado o carro, mas eles realmente arrancaram a placa porque eles vieram de lá e ainda estava com o carro, o carro estava sem placa, é isso?

T: Isso, o carro estava sem placa
.

MP: E foi localizada essa espingarda, que eles não confirmam ser deles, mas o revólver eles confirmam que era deles e que eles utilizaram no roubo?

T: Isso, inclusive levou a gente até na residência dele para mostrar lá onde estava a arma
.

MP: Tá, estava na casa de um deles, né?

T: Sim, isso, ali na Vila Goiânia, se eu não me engano.

MP: Jardim Goiás consta aqui.

T: Isso, é isso mesmo.

MP: Tá, mas os dois confirmaram que ambos tinham se utilizado essa arma para cometer o crime?

T: O moreninho eu ouvi ele falando, o moreninho falando que que cometeu mesmo o roubo junto com branquinho e com o Gabriel, que a gente liberasse ele se entregasse a arma [...], ele pediu, entendeu? [...]
(Id.
211357720 - pág. 1 – Relatório de Mídias).

Este é o relato de Marcos Moreira Barbosa – testemunha arrolada pela defesa:

Defesa: [...] senhor estava falando para a doutora juíza sobre esse episódio que o senhor lembra?

T: Sim, eu cheguei até o local, na casa dele, como eu mexo o com serviço, pego obra, né?, ele sempre trabalhou comigo, fui até lá, comecei a conversar com ele, com a mãe dele.

[problemas com a conexão]

Defesa: Pode continuar.

T:
E aí eu tinha um serviço, tinha pegado o serviço, fui até lá para conversar com ele, para ele trabalhar para mim, que ele era de confiança, sempre foi, e é trabalhador, aí até o momento chegou esse rapaz lá, colocou ele no carro e falou que tinha um serviço para lá, aí ele falou que se não desse certo lá ele me procurava, falei: “beleza, então, tranquilo”, e por aí adiante.

Defesa: Tá senhor Marcos, quando o senhor chegou na casa do Matheus era por volta de que horas que o senhor chegou ali na casa no dia do fato?

T: Era umas dez e meia mais ou menos, assim na hora que eu conversei com ele, agora, no momento que ele foi preso lá, não tenho de cabeça.

Defesa: Certo, mas quando o senhor, foi por volta das dez e meia, ele, o rapaz, chegou com esse com esse veículo, qual era o veículo?

T: Parece que era um Jeep Renegade.

Defesa: E o senhor lembra que cor que era o veículo?

T: Cinza.

Defesa: Tá, o senhor lembra se se esse veículo estava... às vezes o senhor não pode lembrar, se o senhor não souber, fala que não sabe, não lembra, tal,
mas o senhor lembra se estava com placa, sem placa, se estava arranhado, estava sujo?

T: Não, que eu o vi na esquina, na frente dele estava sem placa, agora atrás não deu para reparar
.

Defesa: Entendi, a casa fica no meio da quadra, na esquina, onde ficava a casa que o senhor estava ali com o Matheus, que o Matheus estava, que o senhor foi lá pegar o serviço, no meio da quadra, na esquina?

T: Na esquina.

Defesa: Certo, então o senhor estava cerca de quantos metros mais ou menos do carro assim para o senhor ver?

T: A média de uns trinta metros, uma esquina na outra assim, dá para ver a esquina.

Defesa: Certo, o senhor estava na casa quando o Matheus veio com a polícia ou o senhor já tinha ido embora?

T: Não, eu estava num momento ainda, que eu tinha voltado, né?, para ver se ele tinha chegado para nós pegar o serviço, fazer o serviço do homem, aí quando já se deparou, foi o acontecido.

Defesa: Qual acontecido, a polícia chegou com ele?

T: A polícia chegou no portão e eu estava esperando ele, né?, aí eu...

Defesa: Polícia entrou dentro da casa?

T: Sim.

Defesa: Certo, o senhor viu se a polícia saiu de lá da casa com a arma, com mochila, com sacola?

T: Não, não vi que eles ‘mandou’ se retirar dali, ficou afastado da casa.

Defesa: Entendi, a polícia chegou com esse veículo lá junto com a viatura, esse Jeep que o senhor falou, Renegade?

T: Estava assim logo após, na Rua Vinte.

Defesa: Entendi, al é que bairro que o Mateus estava morando, que a polícia chegou lá e o senhor estava lá?

T: É Goiânia.

Defesa: Vila Goiânia?

T: É isso.

Defesa: Certo, o senhor lembra mais ou menos se era final do ano, meio do ano, como é que era, o senhor lembra o mês em que isso aconteceu?

T: Foi novembro, no começo de novembro.

Defesa: Entendi, o senhor sempre pegou o Matheus para trabalhar direto?

T: Sempre, diariamente, sempre trabalhou comigo, que ele era de confiança, às vezes eu pegava o serviço e deixava ele lá, eu tinha confiança, deixava ele, nunca aconteceu nada errado. [...]
(Id.
211357720 - pág. 1 – Relatório de Mídias).

Em juízo, o réu sustentou que: 1) Gabriel lhe arrumou um serviço, por isso mandou Danilo a sua casa; 2) acompanhou com Danilo por causa da diária que receberia, mas deu ‘um desacerto’ e foram presos; 3) as armas encontradas no sitio não lhes pertencem; 4) contou para os policiais que tinha um revólver em casa, para ‘segurança’, mas não que estavam indo ‘esconder o carro’, que segundo Danilo pertencia a mãe dele; 5) não percebeu que o veículo estava sem as placas, nem sabia que era roubado; 6) sua arma não tem nada a ver com o roubo do veículo; 7) desconhecia a localização do sítio, só tomou conhecimento depois que Danilo levou a polícia ao local (Id.
211357720 - pág. 1 – Relatório de Mídias).

A condenação do réu nas penas do art.
14 da Lei n. 10.826/2003
deve ser mantida.

A prova testemunhal produzida, somada à confissão do réu, espanca qualquer dúvida quanto ao cometimento do delito.

A
receptação
imputada a Matheos também exsurge no conjunto probatório.

A origem ilícita do veículo é incontroversa. O Boletim de ocorrência n.
2023.312421 confirma que foi objeto do roubo ocorrido no dia anterior (2-11-2023), no município de Campo Novo do Parecis (Id. 211357668 - pág. 1-2).

O relato dos policiais envolvidos na ocorrência corrobora a informação.

Também não há dúvidas que o veículo foi encontrado em poder do réu e de Danilo.

A respeito da apreensão, Claudio Ferreira Barbosa explicou para o Promotor de Justiça: “
ti
nha um outro policial de folga, que tinha avistado esse veículo, ele é lotado em Campo Novo, ele tinha visto esse veículo e aparentava ser o veículo que tinha sido roubado, rapidamente a gente desceu para o local lá, próximo ali da Agrovila 4, a gente avistou o veículo e abordou, tinha esses dois, esses dois elementos lá no carro, a gente fez a abordagem com eles e verificamos que era mesmo o veículo mesmo roubado”.

De acordo com o policial, no momento da prisão
,
os réus disseram que “
eles iam deixar esse carro lá escondido por alguns dias, até passar o movimento, segundo eles
”.

O depoimento de Marcelo Alexandre confirma a circunstância, no ponto em que declarou: “
chegando do local, visualizamos o veículo com os dois rapazes, fizemos a detenção dos mesmos, aí foi checar o chassi do veículo, que estava sem a placa, aí constatou que era o veículo produto [...] de roubo, lá de Campo Novo; em conversa com os dois rapazes, eles disseram [...] que ia deixar o carro numa chácara”

Além disso, Matheos admitiu que estava no veículo roubado, junto com Danilo, quando foram presos.

A história de que acompanhava Danilo, a pedido de Gabriel, porque ‘iria trabalhar e ganhar uma diária’, não restou provada.

Em nenhum momento o réu explicou em que consistia o trabalho que pretendia prestar, nem qual seria o salário.

Convenientemente Gabriel não foi ouvido, pois, como o policial explicou, foi morto algum tempo depois, por causa do roubo de outro carro, e Danilo encontra-se foragido.

E nem se diga que o depoimento de Marcos Moreira Barbosa confere credibilidade à versão apresentada por Matheos.

É verdade que a testemunha contou em juízo que, naquele dia, “
tinha um serviço, tinha pegado o serviço [e foi] até lá para conversar com ele, para ele trabalhar para mim, que ele era de confiança, sempre foi, e é trabalhador, aí até o momento chegou esse rapaz lá, colocou ele no carro e falou que tinha um serviço para ele lá, aí ele falou que se não [desse] certo lá ele me procurava”.

No entanto, não me parece crível que o réu tenha aceitado o trabalhar para Danilo – de quem insiste em dizer que nada sabia –, em detrimento da pessoa com quem costumeiramente trabalhava, que o tinha como ‘de confiança’.

A alegação que ‘não percebeu’ que o carro estava sem placas também não convence.

Até mesmo Marcos Moreira Barbosa – que aduziu em juízo ter visto o carro há uns trinta metros de distância – constatou que não trazia a placa de identificação na parte da frente.

O fato de o veículo, com aproximadamente dois anos de uso, trafegar sem as placas, por si só, seria motivo para desconfiar de sua legalidade.

No contexto, não há como acolher a tese de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem.

Saliento que a posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção:

[...] "Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

[...] No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2021). Demonstradas autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição ou mesmo desclassificação, "na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos" (AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 754.955/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Ademais, pouco importa que o réu não conduziu o veículo, pois está caracterizada a conjunção de vontades na receptação do bem anteriormente roubado.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] No caso, o fundamento relativo ao recorrido não ter assumido a condução do veículo receptado não é suficiente para afastar a sua responsabilidade penal, notadamente porque a acusação logrou demonstrar que ele conduzia o veículo produto de crime, ainda que de modo compartilhado com outro agente. Impõe-se, portanto, o restabelecimento da dosimetria constante da sentença condenatória, bem como de seus consectários legais. [...]
(STJ, REsp n. 1.827.129, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 23/09/2022, data da Publicação 23/09/2022).

RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. ARTIGOS 29 E 180 DO CP. AQUISIÇÃO CONJUNTA DE COISA QUE SE SABE SER PRODUTO DE CRIME. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIDA.

1. De acordo com o art. 180 do CP, o crime de receptação é formado pela aplicação alternativa de diversos verbos - adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar - diretamente ligados ao objeto material do tipo penal, isto é, à coisa que o agente sabe ser produto de crime.

2. No caso concreto, consoante afirmado no próprio voto condutor do acórdão recorrido, a denúncia relata que ambos os réus admitiram perante a autoridade policial terem adquirido, com comunhão de esforços e unidade de desígnios, a motocicleta produto de crime.

3. Portanto, se expressamente reconhecido pela instância ordinária que os dois réus adquiriram a coisa que sabiam ser proveniente de crime, o processo penal deve ter curso em desfavor de ambos, sob pena de indevida negativa de vigência aos artigos 180 e 29 caput, do CP.

4. Recurso especial provido para determinar o prosseguimento da ação penal também em desfavor de THAUÃ FELIPE TAVARES MAIA, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 180, caput, do CP
(STJ, REsp n. 1.615.579/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 28/10/2016).

Por outro lado, a absolvição quanto ao crime de
adulteração de sinal identificador de veículos
é impositiva.

Como é cediço, o tipo penal consiste em “
a
dulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente
”.

No caso
sub examine,
de concreto há apenas o fato de que o réu e seu comparsa foram surpreendidos em veículo, cujas placas foram retiradas.

Não se produziu prova de que Matheos foi o responsável pela remoção delas.

Tampouco restou comprovado que ele – de alguma forma – auxiliou o corréu na tarefa.

Diante da falta de provas nesse sentido, a absolvição é impositiva:

[...] Para caracterizar o delito tipificado no art. 311 do Código Penal, é necessário comprovar que o agente adulterou ou remarcou o número do chassi ou qualquer outro sinal identificador do veículo. Se não há provas nesse sentido, a manutenção da absolvição é impositiva. Precedentes
. (TJ/MT, N.U 0008709-51.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

[...] Se não há provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a absolvição se impõe. [...]
(TJ/MT, N.U 1013942-61.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Passo à dosimetria:

a)

Art. 14 da lei n. 10.826/2006

Mantenho a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, tal como definida na sentença.

b)

Art. 180 do Código Penal

Mantenho a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, tal como definida na sentença.

Em razão do concurso material de crime (CP, art. 69), estabeleço a pena definitiva de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa.

Em razão da reincidência do réu, estabeleço o regime semiaberto para seu cumprimento (CP, art. 33, § 2º e § 3º):

[...] A reincidência do agente, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, justifica a fixação do regime semiaberto. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.112.836/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024).

[...] O regime semiaberto foi devidamente fixado, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o regime mais gravoso. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.364.362/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024).

Posto isto, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso para absolver Matheos Rogério Ribeiro de Souza do crime tipificado no art. 311,
§ 2º, inciso III, do Código Penal, ficando sua pena definitiva redimensionada para 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024